Tribunal: TJDFT
Processo: 0747264-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Constitucional e administrativo. Assistência social. Acolhimento institucional. Pessoa em situação de rua acompanhada de animal de estimação. Negativa da administração. Ato motivado. Inexistência de vaga específica. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o seu pedido de condenação do DF a fornecer vaga em abrigo público com suporte para o seu animal de estimação.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é obrigação do ente público fornecer vaga em casa de acolhimento para pessoa em situação de rua e que esteja acompanhada do seu animal de estimação.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. O princípio da separação de poderes é modelo de administração que visa um Estado limitado, moderado e cumpridor e dos direitos fundamentais. Sua razão de ser advém da necessidade de se garantir equilíbrio entre as esferas de governo, Executivo, Legislativo e Judiciário, cada qual com sua função típica, agindo de maneira independente.
5. Decorre do mencionado princípio o sistema de freios e contrapesos, segundo o qual cada poder pode interferir no outro de maneira pontual, a fim de evitar arbitrariedades, garantindo o exercício da democracia e da manutenção da república.
6. Como é de conhecimento, a doutrina constitucionalista admite a aplicação do sistema na forma e nas condições estabelecidas no ordenamento jurídico, especialmente na Constituição Federal.
7. Consiste atividade típica do poder Executivo promover políticas públicas, dentre elas a de inclusão social. O caso em julgamento versa sobre o acolhimento institucional de pessoal em situação de rua que vive em companhia do seu pet e que obteve negativa da Administração para frequentar logradouro público voltado para esta finalidade.
8. A justificativa do DF para o não colhimento foi a de que não há suporte necessário para tal situação. O Despacho - SEDES/SEEDS/SUBSAS/CPSA/DISA, de 17 de julho de 2024, pontuou que “(...) Atualmente, dispomos de 19 casas de passagem espalhadas por todo o Distrito Federal que, em média, acolhem num mesmo ambiente cerca de 50 pessoas (adultos e famílias em situação de vulnerabilidade) sem contar o corpo técnico de especialistas. Trata-se, portanto, de um ambiente dinâmico que impõe regras para uma convivência harmônica e coletiva. 4. Deste modo, a presença de um animal em um ambiente fechado com considerável densidade de pessoas, como uma unidade de acolhimento da assistência social, pode trazer riscos a saúde dos residentes e trabalhadores; caso não sejam observados cuidados básicos com a saúde e a higiene do animal. Além disso, a limpeza e a dinâmica de funcionamento do local podem ser alteradas com a presença de um animal domés1co visto que torna-se imprevisível momentos fisiológicos e de agressividade. 5. Assim, considerando que a atual configuração de serviços de acolhimento não dispõe de ambientes, servidores e trabalhadores especializados que garantam a segurança sanitária; destacamos que inexiste no Distrito Federal casa de passagem minimamente capaz de comportar os animais das pessoas em situação de rua. (...)”.
9. A motivação do ato administrativo se mostra compatível com outro princípio administrativo de igual relevância, o da supremacia do interesse público sobre o privado.
10. O indeferimento da Administração levou em conta o interesse das demais pessoa abrigadas e que não possuem animal de estimação, cujos recursos são aplicados em razão de serem a maioria inseridas na mesma situação fática.
11. A sentença recorrida não comporta reparos.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
12. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.